Tribunal: TJDFT
Processo: 0731505-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. TERMO FINAL DA CONDENAÇÃO. ART. 323 DO CPC.
I – As taxas condominiais, tratando-se de prestação sucessivas, integram a condenação até a satisfação integral da obrigação, abrangendo, inclusive, as parcelas vencidas após o trânsito em julgado e no curso da fase de cumprimento de sentença, art. 323 do CPC.
II – Apelação provida.